Tribunal: TJMT
Processo: 1026264-80.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026264-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIBERTINO MARTES DOS SANTOS - CPF: 206.892.331-91 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), CREUZA GONCALINA MACIEL DOS SANTOS - CPF: 801.811.801-97 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1026264-80.2025.8.11.0001.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargantes: LIBERTINO MARTES DOS SANTOS e CREUZA GONCALINA MACIEL DOS SANTOS
.

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelos consumidores contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos por ambas as partes e negou-lhes provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Os embargantes alegam omissão no acórdão e requerem sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e visam corrigir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes no acórdão, não servindo como meio adequado para reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, inclusive quanto à ilegalidade da exigência de pagamento de débito de terceiro para transferência de titularidade, à configuração de danos morais e à manutenção das astreintes por descumprimento de ordem judicial.

Os embargantes não indicaram vício concreto, limitando-se a externar inconformismo com a decisão proferida, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

A ausência de acolhimento do pedido da parte não configura, por si só, omissão do julgado, desde que devidamente fundamentado, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
A existência de decisão devidamente fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, não configura omissão apta a justificar a modificação do acórdão.
A rejeição dos embargos é medida que se impõe quando os argumentos apresentados revelam mero inconformismo com a decisão proferida."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CC, arts. 186 e 187; CPC, art. 98, § 3º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1003861-19.2024.8.11.0045, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos recursos das partes e negou-lhes provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica e consumidores contra sentença que reconheceu relação de consumo, determinou a troca de titularidade da unidade consumidora, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e ao pagamento de multas por descumprimento de liminar. Autores pleiteiam majoração do valor indenizatório; ré requer afastamento dos danos morais e das multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da concessionária em transferir a titularidade da unidade consumidora, condicionando-a ao pagamento de débito de terceiro, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a multa aplicada pelo descumprimento de ordem judicial deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo independentemente de culpa por falha na prestação do serviço.

4.

O débito de consumo de energia elétrica é obrigação pessoal do consumidor (propter personam) e não pode ser transferido a terceiro que não usufruiu do serviço.

5.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 346, proíbe condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo sucessão empresarial comprovada, o que não ocorreu.

6.

Comprovou-se que a concessionária negou indevidamente a transferência, mesmo após ordem judicial, causando transtornos que ultrapassam mero aborrecimento.

7.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

8.

O descumprimento reiterado da ordem judicial justifica a manutenção da multa (astreintes) fixada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débito de terceiro, salvo sucessão empresarial comprovada. 2. A negativa indevida de transferência de titularidade configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. O descumprimento de ordem judicial autoriza a manutenção das astreintes fixadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CC, arts. 186 e 187; CPC, arts. 46 e 98, § 3º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1003861-19.2024.8.11.0045, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.03.2025.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelos embargantes.

Destarte, verifica-se que os argumentos dos embargantes demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025